Tribunal: TJMT
Processo: 1037908-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037908-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO - CPF: 041.611.041-03 (ADVOGADO), ARTEMIS SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 54.823.350/0001-87 (AGRAVANTE), MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0002-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO-GERAL DE CREDORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CESSÃO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. NATUREZA MATERIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.112/2020. SEGURANÇA JURÍDICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Artemis Securitizadora S.A. contra decisão que indeferiu pedido de readequação do quadro-geral de credores e de suspensão de rateio em processo falimentar, sob fundamento de inaplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, bem como em razão da inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade ativa para recorrer em nome próprio em defesa de crédito atribuído a terceiro (Supracred); e (ii) saber se é juridicamente admissível a aplicação retroativa das novas regras de classificação de créditos introduzidas pela Lei no 14.112/2020 a falência decretada sob a égide da redação originária da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A agravante não integra o quadro-geral de credores, tampouco comprovou cessão de crédito, sub-rogação ou substituição processual, incidindo a vedação do art. 18 do CPC, que impede a postulação de direito alheio em nome próprio sem autorização legal.

4. A ausência de demonstração de prejuízo jurídico direto afasta a condição de terceiro prejudicado, inviabilizando o conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa.

5. A pretensão de reclassificação de crédito demanda instauração de incidente próprio de impugnação, nos termos dos arts. 8o a 15 da Lei no 11.101/2005, sendo inadequada a utilização de simples petição nos autos principais, sob pena de violação ao devido processo legal e tumulto processual.

6. A classificação de créditos possui natureza híbrida, com predominância material, por afetar diretamente a ordem de preferência e a expectativa patrimonial dos credores, não se submetendo à aplicação imediata de normas supervenientes em prejuízo de situações consolidadas.

7. A regra de transição da Lei no 14.112/2020 preserva o regime jurídico vigente à época da decretação da quebra, em observância ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, inviabilizando a retroatividade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível recurso interposto por terceiro estranho ao quadro-geral de credores que não comprova cessão de crédito ou legitimidade para atuar em nome próprio.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARTEMIS SECURITIZADORA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível Regional Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá/MT, que nos autos da falência da
COTTON KING LTDA.
(Processo no 0029375-91.2010.8.11.0041), indeferiu o pedido de readequação da classificação de créditos.

A Agravante relata que a falência foi decretada em 10.02.2015 e que, após a realização de leilões e rateios, verificou que a empresa
Supracred
(da qual afirma ser sucessora) foi preterida nas listas de pagamento.

Sustenta que, com a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, houve a unificação das classes de privilégio especial, geral e quirografários, devendo tal norma ser aplicada de imediato por se tratar de norma processual. Invoca o precedente do STJ (REsp 2.110.265/SP) para defender a retroatividade da reforma legislativa.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida pela Relatora em substituição (Id. 326855872), sob o fundamento de que a falência foi decretada antes da reforma legislativa, atraindo a regra da irretroatividade.

A Massa Falida apresentou contrarrazões (Id. 335360895), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa recursal da Agravante, por ser estranha ao Quadro-Geral de Credores e não ter provado a cessão de crédito. No mérito, defendeu a manutenção da decisão ante a expressa proibição legal de aplicação das novas classes de crédito a falências anteriores a 2021. Requereu a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, sob o ID. 352454376, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se dos autos da Falência da Grupo Cotton King Ltda. (no 0029375-91.2010.8.11.0041) em trâmite na
1a Vara Cível Regional Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá/MT.

Segundo alega a agravante Artemis Securitizadora S. A., a recuperação judicial da agravada ajuizada em 30.09.2010 foi convolada em falência em 10.02.2015; após avaliações homologadas e autorização para alienação, houve rateio preferencial aos credores trabalhistas, e, quando a administradora judicial juntou lista de credores “atualizada”, o nome da empresa
SUPRACRED
não constou; embora esta empresa tenha logo após manifestado demonstrando o cumprimento de decisão para habilitação, o Ministério Público foi silente a esse respeito e, em 12.12.2022, foi deferida a expedição de alvará para pagamento apenas dos credores listados, o que motivou pedido de “chamamento do feito à ordem” pela Artemis Securitizadora para readequação do quadro-geral de credores; o que o Juízo
a quo

indeferiu,
invocando abstratamente segurança jurídica, por entender que se aplica o regime vigente à época da quebra.

Sustenta que, com a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, houve a unificação das classes de privilégio especial, geral e quirografários, devendo tal norma ser aplicada de imediato por se tratar de norma processual. Invoca o precedente do STJ (REsp 2.110.265/SP) para defender a retroatividade da reforma legislativa.

Pugna pelo recebimento do recurso de agravo de instrumento em seu efeito suspensivo, para suspender o prazo do edital do 3o rateio até o julgamento do mérito do agravo de instrumento; subsidiariamente, que seja provisionado o valor a que diz fazer jus.

No mérito, almeja: “... a confirmação da medida liminar, para anular o edital do terceiro rateio, readequar lista de credores, obedecendo a alteração legislativa que enquadra a Agravante na condição de credora quirografária, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, para que, ao final, após readequação, seja publicado novo edital de rateio, dessa vez de modo a contemplar a Agravante.”

A Massa Falida apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa recursal da Agravante, por ser estranha ao Quadro-Geral de Credores e não ter provado a cessão de crédito. No mérito, defendeu a manutenção da decisão ante a expressa proibição legal de aplicação das novas classes de crédito a falências anteriores a 2021. Requereu a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

Instada a manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, e, no mérito, pelo desprovimento.

Neste contexto, a controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à verificação dos pressupostos de admissibilidade do agravo, especificamente a legitimidade da Artemis Securitizadora S.A. para recorrer de decisão que negou pretensão da empresa Supracred, bem como à análise da legalidade da aplicação retroativa das classes de credores da Lei no 14.112/2020 a um processo falimentar consolidado sob a égide da redação original da Lei no 11.101/2005.

Nesse passo, a decisão agravada do magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na interpretação literal do art. 5o, § 1o, da Lei no 14.112/2020. O juízo a quo compreendeu que a sentença de quebra, proferida em 2015, constitui o marco temporal que cristaliza o regime jurídico material da falência, especialmente no que tange à hierarquia dos pagamentos. Anotou a decisão que "
em atenção ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis processuais que implicam em prejuízo às partes... o regime jurídico aplicável à falência é aquele vigente à época da sentença de quebra
".

A Agravante sustenta que o art. 5o,
caput
, da Lei no 14.112/2020 impõe a aplicação imediata da lei aos processos pendentes. Argumenta que a extinção das classes de privilégio geral e especial é uma norma procedimental de rateio que deve atingir todos os pagamentos futuros, independentemente da data da quebra.

Invoca, por analogia, o entendimento do STJ sobre a aplicação imediata de novos prazos decadenciais para habilitações retardatárias.

Analisando os fundamentos da decisão, sob a insurgência da Agravante, verifica-se que o juízo do feito da Falência agiu com o costumeiro acerto técnico. A classificação de créditos não é matéria meramente processual, mas de natureza híbrida com forte carga de direito material, pois define a expectativa patrimonial dos credores e a ordem de preferência sobre o ativo da Massa. A decisão preservou o ato jurídico perfeito e a segurança dos credores já habilitados.

Inobstante, o correto procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau, necessário, a reanálise minuciosa dos requisitos de admissibilidade, confrontando os fatos dos autos com as normas de regência.

- Preliminar de Ilegitimidade Ativa.

A primeira instância decidiu sobre a manifestação da Supracred Fomento Comercial Ltda (ID. 335371359).

A Agravante,
Artemis Securitizadora S.A
., interpôs o recurso em nome próprio a defesa do direito da Supracred Fomento Comercial Ltda. Contudo, não há nos autos qualquer prova de cessão de crédito, instrumento de sub-rogação ou decisão judicial que tenha homologado a substituição processual.

Nesse sentido, a manifestação em contrarrazões pela MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA em arguição da ilegitimidade ativa da agravante:

“a) não figura no quadro-geral de credores da massa falida;

b) não possui incidente de habilitação ou impugnação distribuída ou julgada;

c) não formulou pedido de substituição processual e, ainda assim, postula como se titular fosse de um crédito que sequer demonstrou integrar o seu patrimônio;

d) Não demonstrou efeitos à sua esfera de direitos como terceiro.”

Neste importe, o artigo 18 do CPC veda que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal, o que não se verifica no caso.

Agravante tenta induzir este Tribunal a erro ao afirmar ser titular de crédito habilitado, quando a lista oficial (ID. 143307811 dos autos da falência) aponta apenas a Supracred Serviços de Cobrança.

Além disso, a pretensão de reforma ignora a literalidade da regra de transição. A manutenção da decisão agravada é imperativa para preservar a higidez do processo falimentar iniciado há mais de uma década.

Portanto, a agravante Artemis é
terceira estranha à lide
e não demonstrou o nexo de interdependência jurídica necessário para figurar como terceiro prejudicado.

Ademais, ao teor do pedido de readequação formulado por simples petição nos autos principais, a Lei no 11.101/2005 estabelece procedimento rígido para discussão de classificação de créditos (arts. 8o a 15), que deve ocorrer em sede de incidente de impugnação de crédito, autuado em apartado.

A utilização das vias ordinárias da falência para tal fim gera tumulto processual e supressão de instâncias adequadas de prova.

A manutenção da decisão agravada é imperativa para preservar a higidez do processo falimentar iniciado há mais de uma década.

Diante de todo o exposto, verificada a manifesta ilegitimidade ativa recursal da Agravante, que não comprovou sua condição de sucessora ou cessionária do crédito nos autos, somada à inadequação da via eleita, a conclusão lógica é o não conhecimento da insurgência.

Quanto ao pleito formulado em contrarrazões, relativo à condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que, não obstante a manifesta fragilidade das teses recursais, a interposição do agravo insere-se no limite do exercício do direito de recorrer, não se vislumbrando, de plano, dolo processual ou intenção temerária capaz de justificar a penalidade gravíssima do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026